Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725969-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça, para se manifestar, em vista da presença de menor impúbere no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator